Tribunal: STF
Processo: Rcl 57616
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mario Takao Nosse e outros alegam ter o Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Presidente Prudente inobservado, no Processo n. 0002886-90.2013.4.03.6112, os julgamentos proferidos na ADC n. 42 e nas ADIs ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.



    Narra ter o juízo reclamado dado início ao cumprimento de sentença que condenou os reclamantes à demolir e remover todas as edificações ou qualquer outra intervenção dentro de área de preservação permanente situada às margens do Rio Paraná, bem como na obrigação de não fazer consistente em não promover qualquer outra eventual intervenção em referida área e reflorestá-la sob supervisão de órgão a ambiental e por fim ao pagamento de multa ambiental.



    Sustenta que o cumprimento do título judicial representa recusa de aplicação do art. 61-A da Lei nº 12.651/2012, cuja constitucionalidade fora reconhecida por esta Corte Constitucional nos aludidos julgados apontados como paradigmas de confronto.



    Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    O ato judicial impugnado nesta reclamação limitou-se a negar pedido de suspensão de decisão exequenda, já transitada em julgado.



    Depreende-se, portanto, do conjunto da postulação ora deduzida, que a parte reclamante impugna, por meio da presente ação reclamatória, os efeitos decorrentes de título judicial acobertado pela coisa julgada.



    Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula nº 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente